Tribunal: TJBA
Processo: 8150433-22.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150433-22.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: AMC CONSULTORIA LTDA

Advogado(s)
:
WALTER NEY VITA SAMPAIO

E
menta:
Direito Tributário. Apelação cível e remessa necessária. Mandado de segurança. ITBI. Imunidade constitucional. Integralização de capital social. Tema 796 do STF. Inexistência de excedente tributável. Sentença concessiva da segurança mantida.

I. Ca
so em exame

1.
Mandado de segurança impetrado por sociedade empresária contra exigência do Município de Salvador para recolhimento de
ITBI
sobre bem imóvel destinado à integralização de capital social.

2.
Sentença que concedeu a segurança, reconhecendo a imunidade tributária.

3.
Apelação do Município sustentando a necessidade de comprovação da atividade preponderante da empresa, nos termos do art. 115-A, §6º, da Lei Municipal nº 7.186/2006.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

i) saber se a imunidade prevista no art. 156, §2º, I, da CF/1988, para integralização de capital social com bens imóveis, está condicionada ao requisito da atividade preponderante da empresa;

ii) saber se, no caso concreto, o valor do imóvel integralizado
é
superior ao capital subscrito
para
pode gerar tributação de
ITBI
.

III. Razões de decidir

3. A exigência de comprovação de atividade preponderante aplica-se apenas às hipóteses de reorganização societária (fusão, incorporação, cisão), nos termos do art. 156, §2º, II, da CF, não alcançando a integralização de capital social (CF, art. 156, §2º, I).

4. O STF, no julgamento do Tema 796 da repercussão geral (RE 796.376/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 05.08.2020), fixou a tese de que a imunidade do ITBI não alcança o valor dos bens que excederem o limite do capital a ser integralizado.

5. No caso concreto, o valor do imóvel integralizado não excede o capital social subscrito, não havendo base tributável para incidência do ITBI.

IV. Dispositivo

6. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida em sede de remessa necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do Município de Salvador, integrando a sentença em remessa necessária
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.